Tribunal: TJBA
Processo: 8006617-56.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8006617-56.2024.8.05.0138

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: GERSON DA SILVA COSTA e outros

Advogado(s): CRISTIANO MOREIRA DA SILVA, PAULO SERGIO D AMICO JUNIOR, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s):CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, CRISTIANO MOREIRA DA SILVA, PAULO SERGIO D AMICO JUNIOR

ACORDÃO

Ementa. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS INTERPOSTAS PELO CONSUMIDOR E PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO TRIENAL AFASTADA EM FACE DA RELAÇÃO DE CONSUMO. REJEIÇÃO DE PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. CONTRATO BANCÁRIO. DESCONTOS REITERADOS DE SEGURO PRESTAMISTA E ANUIDADE DE CARTÃO SEM ANUÊNCIA DO CLIENTE. PRÁTICA ABUSIVA CONFIGURADA. VENDA CASADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. APELAÇÕES CONHECIDAS E DESPROVIDAS.

I. CASO EM EXAME

1. Foram interpostas Apelações Cíveis simultâneas por ambas as partes: o BANCO BRADESCO S.A. e o autor da ação, em face da sentença proferida pela 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Jaguaquara/BA.

2. O juízo de origem julgou procedente a ação, condenando o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, à restituição em dobro dos valores descontados referentes a seguro prestamista e anuidade de cartão não contratados, além das custas processuais e honorários advocatícios de 20% sobre a condenação.

3. O Banco Apelante, em sua apelação, sustentou preliminar de prescrição trienal e, no mérito, a inexistência de venda casada, validade da contratação, ausência de danos morais e de má-fé quanto à cobrança, pleiteando ainda a redução da indenização.

4. O Autor, por sua vez, apelou exclusivamente quanto ao valor da indenização por danos morais, pleiteando sua majoração para R$ 20.000,00.

5. Houve apresentação de contrarrazões por ambas as partes. O Autor alegou violação ao princípio da dialeticidade pelo Banco, o que foi posteriormente repelido por manifestação complementar do Apelante.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. Há quatro questões em discussão:
a
) saber se o recurso do Banco deve ser conhecido diante de suposta ofensa à dialeticidade recursal;
b
) saber se incide a prescrição trienal na hipótese de descontos reiterados em conta corrente;
c
) saber se houve falha na prestação do serviço bancário decorrente de contratação irregular de seguro e anuidade;
d
) saber se é devida a indenização por danos morais e sua extensão, bem como a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. A preliminar de ausência de dialeticidade recursal foi rejeitada, diante da constatação de que o recurso do Banco combateu, ainda que parcialmente de forma reiterativa, os fundamentos da sentença.

8. A tese de prescrição trienal foi afastada com base na incidência do prazo quinquenal previsto no artigo 27 do CDC, aplicável às pretensões de reparação por danos oriundos de relação de consumo.

9. No mérito, a inexistência de prova clara da contratação do seguro prestamista e da anuidade de cartão, a hipossuficiência do consumidor e a ausência de documentação idônea e inequívoca que demonstrasse sua anuência configuraram falha na prestação do serviço e prática abusiva (art. 39, I, CDC), atraindo a responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14, CDC).

10. Diante da ausência de justificativa plausível para a cobrança, manteve-se a condenação à restituição em dobro, conforme previsão do art. 42, parágrafo único, do CDC.

11. Quanto ao dano moral, entendeu-se configurado o abalo à esfera extrapatrimonial do consumidor, notadamente por se tratar de desconto incidente sobre verba de natureza alimentar, sendo o valor de R$ 5.000,00 compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

12. Jurisprudência do TJ-BA reconhece o cabimento de indenização moral em hipóteses de contratação irregular de seguros e serviços acessórios, com valores análogos ao fixado na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recursos conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “A ausência de comprovação inequívoca da contratação de seguro prestamista e anuidade de cartão caracteriza falha na prestação do serviço e prática abusiva, ensejando a restituição em dobro dos valores cobrados e a indenização por danos morais, sendo inaplicável a prescrição trienal em demandas de consumo”.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor: arts. 6º, III; 14; 27; 39, I; 42, parágrafo único; 51, IV e XII

Constituição Federal: art. 5º, XXXV

Código de Processo Civil: arts. 1.010, III; 373, II; 85, § 11

Jurisprudência relevante citada:

TJ-BA, Apelação Cível n. 8086723-28.2024.8.05.0001, Quarta Câmara Cível, Rel. Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

TJ-BA, Apelação Cível n. 8001539-23.2020.8.05.0138, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível n.

8006617-56.2024.8.05.0138

em que figuram como
Apelante
s e apelados, simultaneamente,

BANCO BRADESCO S.A.
e
GERSON DA SILVA COSTA

ACORDAM os Desembargadores da
Quinta
Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em
CONHECER
e
NEGA
R

PROVIMENTO

ao
s

apelo
s
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA
, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora